Tribunal: TJDFT
Processo: 0719141-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE A 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA-DF E 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA-DF. COMPETÊNCIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. NÃO RECOMENDÁVEL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF e o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, envolvendo a competência para processar e julgar ação penal em razão de conexão probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão probatória entre os crimes imputados aos réus; e, (ii) estabelecer se a reunião dos processos é conveniente considerando as fases distintas em que se encontram.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 76, III, do CPP, verifica-se a conexão probatória quando a prova de uma infração influir na prova de outra infração.
4. A reunião dos processos visa facilitar a produção de prova, resguardando a economia e a celeridade processuais.
5. Se no caso a ação penal supostamente atrativa da conexão já se encontra com a instrução encerrada, enquanto a outra ainda está na fase de investigação, não deve haver reunião dos “processos”.
6. A reunião dos processos não se justifica quando as persecuções penais se encontram em fases distintas, conforme dispõe o art. 80 do CPP.
7. Se não há evidência de conexão probatória entre os crimes imputados aos réus, considerando que o feito que teria dado causa à suposta conexão limitou-se ao crime de furto qualificado atribuído a dois dos réus, sem indicação de associação com o terceiro réu, ela não deve ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF para processar e julgar o feito.
Tese de julgamento: "1. A reunião dos processos por conexão probatória é facultativa e desaconselhável quando as persecuções penais se encontram em fases distintas. 2. A conexão probatória não se evidencia quando não há indicação de associação entre os réus nos crimes imputados."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 76, III, 80.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.